Tribunal: CARF
Processo: 10410.008735/2007-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Data de julgamento: 2022-04-14
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. COMPROVAC ̧A~O DE DIVERGE^NCIA.
É requisito para o conhecimento do recurso especial a demonstração e comprovação da diverge^ncia jurisprudencial, mediante a apresentac ̧a~o de aco ́rda~o paradigma em que, enfrentando questa~o fa ́tica equivalente, a legislac ̧a~o tenha sido aplicada de forma diversa.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.008735/2007-98
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.282 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de abril de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MUNICIPIO DE BATALHA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
É requisito para o conhecimento do recurso especial a demonstração e
comprovação da diverg , mediante a apresenta a
paradigma em que t o tenha sido
aplicada de forma diversa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Pôssas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 1012 a 1023), interposto pela Fazenda
Nacional, em 22 de outubro de 2019, em face do Acórdão no 3301-006.724 (e-fls. 996 a 1010),
de 22 de agosto de 2019, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de
Julgamento do CARF, que por unanimidade de votos deu provimento ao Recurso Voluntário.
A decisão ficou assim ementada:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.008735/2007-98
Fl. 1101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.282 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.008735/2007-98

O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)

ASE DE

PASEP devido pelas pessoas ju

o
art. 2o, III, da Lei 9.715/98, excluindo-se a efetuadas a

posteriorment

Desenvolvimento da r

pelas
nterno.
Referidos foram tributados em momento

o fundo
vedada pel ia.
Por intermédio do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 1063
a 1067), em 4 de maio de 2020, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF rejeitou o
recurso interposto pela Fazenda Nacional por falta de divergência interpretativa.
A Fazenda Nacional diante desta decisão apresentou Agravo (e-fls. 1071 a 1084),
em 19 de maio de 2020.
Por meio do Despacho em Agravo (e-fls. 1087 a 1092), em 25 de maio de 2020, a
Presidente da CSRF acolheu o agravo e deu seguimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional quanto à matéria “exclusão da base de cálculo do Pasep dos valores
repassados ao Fundeb”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo.
A Fazenda Nacional indicou como acórdãos paradigmas o Acórdão no 9303-
007.938 e o Acórdão no 3301-004.141. Em análise verifica-se que o recurso não deve ser
conhecido devido a inexistência de dissídio jurisprudencial.
Fl. 1102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.282 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.008735/2007-98

Cita-se trecho do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial que bem
esclarece esse entendimento:

No que pertine aos pressupostos materiais do recurso especial, deve-se ter
sempre
divergente da mesma norma aplicada a fatos igua

dica.
ao interpretar o art. 2°, inc. III, da Lei
–
- -
ncias recebidas.
o indicado como paradigma n° 9303-0007.938
ASSUNTO: C PIS/PASEP

FUNDEB.

Secretaria do Tesou
devem s s transferidos pelos
Estados ao Fundeb e in
Consulta n° 278 - Cosit/2017.
Sufragando o vo o 9303-007.397, a d
provimento ao rec concluir que:
1.

base de
;
2.
A pela Secretaria do Tesouro Nacional,
bem co
dele recebidos.
Em lculo do Pasep deve ser ajustada
pelo saldo dos valores recebidos em tra
transferidos a outros entes.
-004.141 recebeu a seguinte
ementa:
p

Fl. 1103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.282 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.008735/2007-98

Ementa:
PASEP. PESS

blico interno sal das receitas
correntes arrecadadas e das o s correntes e de capital
recebidas, nos termos do art. 2o, III, da Lei -

.81
fatos geradores anteriores a 15 de maio de

Man
ca e de Val

ser

Os valores eventualmen

recebedor.
do
01/05/2004 a 31/12/2006
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
CONTROLE
DE
CONSTITUCIONALIDADE.

-
base na ofensa nte, quanto
inconsti

petente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de l ria.

Ao interpretar o art. 2°, inc. III, da Lei no
pe
a com base

- u que
a Lei no 12.810, de 15 de maio de 2013, alterou a Lei no 9.715, de 1998, para
incluir no art. 2o
sua
repasse ido.
Fl. 1104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.282 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.008735/2007-98

Cotejo dos arestos confrontados
-
o 9.715, de 1995,
estipula que os entes federativos devem tributar pelo Pasep as receitas do
Fundeb, deduz
previamente feitas pelo Tesouro Nacional.
o 9.715, de
1998.
Do exposto, vota-se por não conhecer do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 1105
DF CARF MF
Documento nato-digital